Tribunal: TJES
Processo: 0010133-02.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010133-02.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC.
VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “
pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

2. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

3. Diante do princípio da causalidade, é cabível, na espécie, a condenação do Município apelante ao pagamento da verba honorária, visto que ajuizou a execução fiscal, após o falecimento do contribuinte, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente.

4. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010133-02.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

em face da sentença a fls. 26/31 do id.5906867 proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de Moacyr Redorat, em que se julgou extintos os embargos à execução, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, ato contínuo, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignado, o Município embargado interpôs recurso de apelação, aduzindo, em apertada síntese, que o fisco não pode ser condenado em honorários da sucumbência, visto que o contribuinte responsável descumpriu com seu dever legal de atualização do seu cadastro - falecimento do devedor, razão pela qual a execução foi deflagrada.

Assevera, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a fixação de honorários advocatícios por equidade, fundada no parágrafo oitavo do art. 85 do CPC, destacando que o próprio excipiente deu à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados de acordo com os critérios e limites estabelecidos no art. 85, inciso I, § 3º, do CPC.

Na origem, o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal em face de Moacyr Redorat, consubstanciada na certidão de dívida ativa de nº 3317/2011, visando o adimplemento da quantia, na época, de R$1.840,19 (um mil oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos).

Opostos embargos à execução, o processo foi julgado extinto em resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir - o processo principal foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam.

Em decorrência do Município de Vitória não ter promovido
“as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida”
, o Juízo “
a quo”
extinguiu os embargos à execução fiscal e condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por reputar que “
Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo Curador Especial. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência.”

Assim, fixou os honorários de forma equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “
pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

Conforme já exposto, a execução fiscal foi extinta em razão do falecimento do executado e, por conseguinte, os vertentes embargos do devedor também foram extintos tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

Com efeito, não havendo mais débito fiscal pendente, é certo concluir-se que os embargos à execução perderam o seu objeto, afigurando-se correta a sua extinção, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação aos ônus da sucumbência, embora o artigo 39 da Lei Federal nº 6.830/1980 isente a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, o mesmo não ocorre com os honorários advocatícios de sucumbência.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito
ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

Em sendo assim, diante do princípio da causalidade, é cabível, na espécie, a condenação do Município apelante ao pagamento da verba honorária, visto que ajuizou a execução fiscal, após o falecimento do contribuinte, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. VALOR DA BAIXO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A execução fiscal da qual derivam os embargos em exame, fora ajuizada em 2009 para satisfazer créditos tributários relativos aos anos de 2005 a 2009, tendo o executado falecido em 1985. 2. Em que pesem os argumentos da municipalidade no sentido de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, tem-se que a tese recursal não merece prosperar, porquanto a referida omissão não isenta a parte recorrente do dever de zelar pela correta propositura da ação executiva, notadamente porque o Fisco municipal possui os meios próprios para apurar a real situação cadastral dos imóveis antes do ajuizamento da respectiva ação 3. Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente, não se vislumbra ser o caso de acolhimento da tese recursal. O valor da causa, no importe de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) evidencia a necessidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, do §8º, do CPC, o que fora devidamente observado pelo magistrado primevo. 4. Desse modo, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem mostra-se proporcional ao trabalho realizado pelo patrono, mostrando-se a análise equitativa a medida mais adequada para o caso em tela. 5. Recurso conhecido e não provido (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024566-84.2016.8.08.0347, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Logo, sem maiores delongas, considerando que o Município deu causa à extinção da execução fiscal, vez que indicou devedor já falecido, decerto que deve ser condenado do pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Acerca da fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC, hei por bem aderir ao entendimento fixado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses previstas no aludido dispositivo. Confira-se (grifamos):

[...] A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
[...] (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por sua vez, o referido dispositivo prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:
I)
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
II)
quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

CPC – Art. 85, § 8°:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em tela, verifica-se que se está diante de uma das hipóteses excepcionais que autorizam a fixação da verba honorária por equidade, porquanto o valor da causa é baixo – fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo desproporcional a utilização de outro critério em razão do trabalho despendido pela Defensoria Pública. No mesmo sentido:

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.

1) O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
2) Não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,

0010044-76.2021.8.08.0347
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me
MAJORAR
os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)